Tribunal: STF
Processo: HC 259631
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2025, por Ricardo Rodrigues Martins, em benefício de Bartolomeu Felipe Oliveira Jacinto de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental, mantendo-se decisão do Presidente daquele Tribunal pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 991.519/SP, por ser reiteração de pedido anterior.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com “247 (duzentos e quarenta e sete) porções de cocaína, 
418 (quatrocentos e dezoito) de crack, 01 (uma) porção de cocaína, além de insumos e matérias primas destinadas à preparação de drogas (1.950kg) de bicarbonato de sódio, 2.000 (dois) mil eppendorfs vazios para acondicionamento de drogas, 02 (duas) balanças de precisão, além de três liquidificadores para misturar os entorpecentes” (doc. 6).



     



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS OBTIDAS EM BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Bartolomeu contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O apelante alega violação de domicílio e pleiteia a aplicação das causas de diminuição de pena previstas nos artigos 33, 
§ 4º, e 41 da Lei de Drogas, além do abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio durante a busca e apreensão na residência do réu; (ii) se os depoimentos dos agentes públicos têm validade como prova condenatória; (iii) se a confissão do réu é válida para embasar a condenação; (iv) se o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicado; (v) se o regime prisional deve ser abrandado ou a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR A busca e apreensão no domicílio do réu é válida, visto que houve mandado de prisão temporária e os policiais estavam autorizados judicialmente a realizar a diligência, não havendo que se falar em violação de domicílio. Os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas nos autos, são meios idôneos e suficientes para a formação do convencimento do juízo.



    A confissão do réu, corroborada por outros elementos probatórios, é válida e serve de fundamento seguro para a condenação, não havendo indícios de insinceridade ou coação. O redutor de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se aplica, uma vez que o réu se dedicava à atividade ilícita de tráfico de entorpecentes, conforme demonstrado pela quantidade de drogas, petrechos e anotações apreendidos. O regime inicial fechado é adequado em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas (cocaína e crack), que revelam elevada periculosidade e reprovabilidade da conduta, além da necessidade de prevenir a reincidência. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante do quantum da pena imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A busca e apreensão com mandado judicial é válida, não configurando violação de domicílio. Depoimentos de agentes públicos, quando colhidos sob o contraditório, têm valor probatório para embasar condenação. A confissão judicial, corroborada por outras provas, é elemento suficiente para a condenação. O redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se aplica quando o réu se dedica ao tráfico de drogas. O regime inicial fechado é adequado em casos de tráfico envolvendo grande quantidade e variedade de drogas” (doc. 2).



    4. Houve interposição de recurso especial, inadmitido na origem, por vícios processuais (Súmulas ns. 7/STJ e 283/STF e ausência de prequestionamento). O agravo em recurso especial interposto (AREsp 
n. 2.836.177/SP) não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por óbices formais, tendo a Sexta Turma daquele Tribunal Superior mantido a decisão.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual confirmada a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 991.519/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 28.3.2025, por tratar-se de “inadmissível reiteração” do HC n. 952.726/SP (doc. 5). A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que não conheceu do agravo regimental da defesa, em 2.5.2025: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo impugnação específica acerca do fundamento da decisão questionada – a saber, reiteração de habeas corpus anterior –, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 2. ‘É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto’ (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022). 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 4).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na “diminuição da pena pela não aplicação no montante total que permite o artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, e também não ficou provado que o paciente vive exclusivamente do tráfico de drogas, e tão pouco que o mesmo faça parte de alguma organização para traficar drogas”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Em face dos argumentos propostos, ter sua condenação de primeira instância seja alterada com a redução da pena, e também a alteração do regime aplicado, e consequentemente a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, em face de sua primariedade e bons antecedentes, inexistindo motivo para que lhe fosse vedado esse direito”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado anteriormente à presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a pretensão suscitada nesta impetração já foi analisada e denegada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus 
n. 255.044/SP, de minha relatoria, impetrado em benefício do mesmo paciente, tendo por objeto a mesma ação penal. Extrai-se do referido julgado: 



    “9. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com ‘247 (duzentos e quarenta e sete) porções de cocaína, 418 (quatrocentos e dezoito) de crack, 01 (uma) porção de cocaína, além de insumos e matérias primas destinadas à preparação de drogas (1.950kg) de bicarbonato de sódio, 2.000 (dois) mil eppendorfs vazios para acondicionamento de drogas, 02 (duas) balanças de precisão, além de três liquidificadores para misturar os entorpecentes’ (fls. 32-40, doc. 4). (...)



    13. Alega-se, ainda, nesta impetração constrangimento ilegal na dosimetria da pena, consistente na negativa de aplicação da fração do redutor decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006), sustentando-se ter o paciente direito a regime mais brando de cumprimento da pena.



    14. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas’ (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    15. Na espécie, concluiu-se, na sentença condenatória e no acórdão do Tribunal de origem, a dedicação do paciente à traficância não usual, consignando-se ser ‘inviável a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, dado que o réu se dedicava à traficância, sendo responsável pelo processamento dos narcóticos e distribuição para pontos de venda de drogas, conforme explicitaram os investigadores, aduzindo que o réu já era investigado e sabia-se que ele preparava os narcóticos, o que é comprovado pela quantidade de petrechos, anotações e embalagens vazias, e isso revela habitualidade e dedicação ao tráfico’ (fl. 81, doc. 4).



    16. O entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal: (...)



    17. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para majorar a pena-base e afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus: (...)



    18. Também não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na fixação do regime prisional. O Tribunal de origem, para fixar o regime fechado, considerou as circunstâncias específicas do caso, em especial variedade, quantidade e qualidade das drogas apreendidas e gravidade em concreto da conduta do acusado, em estrita observância aos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 33 do Código Penal. Tem-se no julgado:



    ‘O regime fechado impõe-se. Observo que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico. No caso, a natureza da droga apreendida (crack e cocaína) também indica maior reprovabilidade, visto que tais entorpecentes possuem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia. Assim em face do bem jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto 
maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Portanto, demonstrou periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal’ 
(fl. 83, doc. 4).



    19. Afastado o alegado constrangimento ilegal na espécie, não se mostra possível, nos estreitos limites do habeas corpus, pretensa revisão da condenação (HC n. 255.044/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 29.5.2025).



    10. Tem-se, portanto, na espécie, incabível reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado, no qual este Supremo Tribunal examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, na espécie, alegado constrangimento ilegal.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora